Tribunal: TJES
Processo: 5013464-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013464-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: ELVIRA SILLUZIO

RELATOR(A):
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA MULTA DIÁRIA PARA INCIDÊNCIA POR EVENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória nos autos de ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada por Elvira Silluzio. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos; e (ii) estabelecer a forma de incidência da multa por descumprimento da obrigação de não fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência se justifica pela verossimilhança das alegações da autora, que afirma não ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e que jamais recebeu o cartão ou fatura correspondente.

O banco agravante não apresenta indícios mínimos da existência do contrato alegado, reforçando a plausibilidade da tese autoral.

A manutenção dos descontos mensais no benefício previdenciário da autora configura dano de natureza continuada, justificando a urgência da medida para evitar prejuízo irreparável.

A multa por descumprimento tem caráter coercitivo e deve ser suficiente para compelir a instituição financeira a cessar os descontos indevidos, mas sem permitir enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

Considerando que os descontos ocorrem mensalmente, a incidência da multa deve se dar por evento, e não por dia, respeitados os valores fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário é válida quando presentes indícios de inexistência da contratação.

A multa por descumprimento da obrigação de não fazer deve ser fixada de forma proporcional, podendo incidir por evento quando a obrigação violada se renova periodicamente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013464-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: ELVIRA SILLUZIO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória ajuizada por Elvira Silluzio
,

que deferiu a tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstenha de realizar descontos no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Sustenta o recorrente, inicialmente, que as cobranças decorrem do contrato firmado pelas partes, de modo que ausentes os requisitos para a concessão da medida liminar pleiteada.

E mais: necessária a alteração da periodicidade das astreintes, porquanto mensais os descontos realizados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecosde admissibilidade, passo a analisar o mérito dairresignação.

A autora, aqui agravada, ajuizou ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e danos morais em face da instituição financeira agravante sob a alegação de que jamais contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Nada obstante, afirma que vêm sofrendo descontos mensais em seu benefício previdenciário, cujo montante já se aproximava de R$ 13.000,00 (treze mil reais) à época da propositura da demanda.

O juízo a quo deferiu a tutela de urgência e, sem delongas, reputo prudente a manutenção do
decisum
.

Afinal, narrou a autora que não reconhece a aludida contratação, sendo afirmado na exordial que jamais recebeu qualquer cartão de crédito ou fatura em sua residência.

Em paralelo, não cuidou o Banco BMG de apresentar indícios mínimos do aludido pacto.

Patente, ademais, o dano decorrente dos sucessivos descontos mensais incidentes em seu benefício que, como destacado, já alcançam considerável valor.

O entendimento adotado, destaco, guarda relação com o âmbito de cognição inerente ao recurso, de modo que a matéria deverá ser oportunamente analisada pelo juízo
a quo
, durante a instrução processual e à luz do contraditório e ampla defesa.

Acerca da multa por descumprimento, relembro que a sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer.

Assim, a penalidade não pode chegar a se tornar mais desejável ao credor do que a satisfação da prestação principal, ao menos não a ponto de ensejar o enriquecimento sem causa.

Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”
. (AgInt no REsp 1733695/SC,Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data dojulgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Neste caso, sendo os descontos realizados mensalmente, a penalidade por descumprimento deve ser aplicada por evento, e não por dia, respeitados os valores arbitrados pelo juízo a quo, porquanto razoáveis e proporcionais à finalidade de compelir a instituição financeira a cessar os descontos da operação, sem prejuízo de ulterior deliberação, a teor do art. 537, §1º, do CPC.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para estabelecer que a multa por descumprimento deverá incidir por evento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)